Tribunal: TJSP
Processo: 1004486-89.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais devido a vícios construtivos alegados pela requerente. A requerente sustenta que sofreu intenso sofrimento e desgosto por não ter recebido um imóvel digno e de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais devido a vícios construtivos alegados pela requerente. A requerente sustenta que sofreu intenso sofrimento e desgosto por não ter recebido um imóvel digno e de qualidade, e busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a realização de nova perícia para apurar danos materiais. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da requerida pelos vícios construtivos alegados e a existência de danos materiais e morais. III. Razões de Decidir. O laudo pericial concluiu que os problemas no imóvel são de responsabilidade da requerente por falta de manutenção, não havendo responsabilidade da requerida. Não foram constatados vícios construtivos de etiologia endógena, e o pleito de danos morais não merece acolhida, pois não houve violação dos direitos da personalidade. IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Ausência de responsabilidade da requerida pelos vícios construtivos. 2. Inexistência de danos morais configurados.